Tribunal: TJBA
Processo: 0101184-98.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101184-98.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda

Advogado(s)
:
REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO

APELADO: Sara Maria Crisostomo de Oliveira

Advogado(s)
:
LUIS DANIEL BARROS DE OLIVEIRA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. MULTA MORATÓRIA. ALIENANTE. INVERSÃO. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO. PACIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO. JUÍZO. IMPOSIÇÃO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. MODIFICAÇÃO.

I – Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, são presumidos os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, sendo impositivo o seu ressarcimento.

II - A jurisprudência, pacificada na Corte da Cidadania, através do Resp n.º 1.635.428/SC, Tema Repetitivo n.º 970, entendeu que é inviável a cumulação dos lucros cessantes com a multa moratória, já que ambos tem o objetivo de indenizar a parte pelo adimplemento tardio da obrigação.

III – Evidenciado que o acórdão desta Corte de Justiça - que confirmou o capítulo da sentença impôs a Ré o pagamento de lucros cessantes e também do valor previsto a título de cláusula penal prevista ao adquirente - diverge do mérito dos recursos especiais representativos das controvérsias acerca dos temas, impositiva é a adequação do julgamento, para, no juízo de retratação previsto no art. 1.040 do CPC, dar parcial provimento ao recurso de apelação relativo ao capitulo objeto desta retratação e, diante da hipossuficiência do consumidor, admitir como condenação (entre lucros cessantes e os decorrentes da aplicação da clausula penal) o valor indenizatório que for mais favorável ao adquirente, devendo o mesmo ser apurado na liquidação de sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0101184-98.2011.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e
Apelado
SARA MARIA CRISOSTOMO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HE
LOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA